Tribunal: TJDFT
Processo: 0728286-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0728286-43.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RENATO SILVA DA SILVA JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de área particular, consoante o registro imobiliário juntado com a inicial, que veio a ser loteada sem a necessária autorização administrativa, ensejando a construção de várias residências, entre as quais a do impetrante, que é cessionário de uma das glebas. O poder público vem executando medidas demolitórias na área, conforme documentação juntada e também notícias na imprensa, justificando-se, por conseguinte, o receio do impetrante de que a sua residência venha a ser alcançada pela operação. A autoexecutoriedade é, em regra, atributo inerente ao poder de polícia, o que não implica necessariamente a postergação, em todo e qualquer caso, do contraditório, que pode e deve ser prévio sempre que não se apresente situação de risco grave e irreversível ao interesse público. Aliás, convém lembrar precedente do STJ de acordo com o qual a demolição de casa habitada depende de autorização judicial (1a Seção, REsp. 1.217.234, Mini. Ari Pargendler, julgado em 2013). No caso, noticia-se que o fracionamento é regularizável e, por outro lado, que não houve notificação prévia nem, muito menos, oportunidade de defesa. Destarte, há elementos – que serão analisados com mais profundidade, inclusive o domínio da área, quando do julgamento do mérito – reveladores do fumus boni juris e do periculum in mora. Posto isso, defiro a liminar para determinar à autoridade coatora que se abstenha de demolir o imóvel sito na DF 001 Km 81, Fazenda Brejo ou Torto, Lote no 02, Etapa C, Condomínio JK Ville, Chácaras Magna, Setor Cana do Reino – Taguatinga/DF. Notifique-se o Secretário de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - art. 7°, inc. I, da Lei 12.016/09. Intime-se o DF para, querendo, ingressar no feito (art. 7°, II, Lei n° 12.016/09). Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator